Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO PAGAMENTO. POSTERIOR EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. Contudo, sendo o alimentado plenamente capaz de prover seu próprio sustento, estando, inclusive, inserido no mercado de trabalho, deve-se afastar a obrigação alimentar, sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto.
5. Recurso conhecido e não provido.